Tribunal: TJBA
Processo: 8131763-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131763-67.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS NILTON NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, GLEICY KELY SANTOS DE FRANCA MATOS APELADO: BANCO SAFRA S A e outros Advogado(s):ALEXANDRE FIDALGO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. CONTRATO ESPECÍFICO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO EAREsp 676.608/RS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno Cível de ID 84331423 nos autos da Apelação Cível nº 8131763-67.2023.8.05.0001, que tem como parte Agravante, BANCO SAFRA S A e, parte Agravada, CARLOS NILTON NASCIMENTO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator